Tribunal: TJES
Processo: 0000129-92.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-92.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS

APELADO: JOELSO LORENCON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA A RETIRAR POSTES E CABOS INSTALADOS NO TERRENO DO AUTOR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NECESSIDADE/UTILIDADE DAS MUDANÇAS ANTERIORMENTE REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O apelado ajuizou a ação sob o fundamento de que há muitos anos a concessionária utilizava o espaço aéreo de seu terreno e do terreno vizinho para passar uma rede elétrica, mas, sem prévia autorização, realocou os equipamentos inteiramente para seu terreno, ocupando também o espaço físico com a instalação de postes, deixando-o inutilizável para futuras obras. Desta forma, pugnou pelo retorno ao
status quo ante.

2.
Prova pericial conclusiva no sentido de que o apelado se viu privado de utilizar um espaço considerável da área útil de seu terreno, sendo inegável que a mudança nas instalações da rede elétrica lhe afetaram de forma negativa. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a mudança nas instalações tenha decorrido de necessidade/utilidade pública.

3.
Com efeito, de acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode proceder à cobrança pela realização do serviço referente ao deslocamento ou à remoção de poste de energia, quando a medida decorrer de solicitação do consumidor. Todavia, conforme se viu, no caso em voga o deslocamento/remoção pretendido pelo apelado decorre da má prestação do serviço pela própria EDP.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
J
OELSO LORENÇON
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar a concessionária ré à retirada da instalação de postes e cabos do terreno do autor, devendo a situação concreta retornar ao status anterior
”.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a condenação da concessionária a remover os postes dos usuários e arcar com os custos envolvidos nessa operação causa inegável desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. Sustenta, neste aspecto, que o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/200 da ANEEL é claro ao declarar que o custeio para a remoção de poste e rede é do consumidor.

Acrescenta, ainda, que “
o laudo pericial não prova que a responsabilidade exclusiva da EDP de remover a rede do local, até porque, apesar de apontar suposto prejuízo em relação a limitação de edificação, ao mesmo tempo, conclui na alínea i do item 5, que a rede foi empregada desta forma para ser utilizada de forma segura
”, e que “
o autor não comprova a propriedade do imóvel, tampouco comprova os limites de seu terreno com os demais vizinhos e se a rede realmente foi instalada em seu terreno após a remoção
”.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000129-92.2019.8.08.0049

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:
J
OELSO LORENÇON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
J
OELSO LORENÇON
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar a concessionária ré à retirada da instalação de postes e cabos do terreno do autor, devendo a situação concreta retornar ao status anterior
”.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a condenação da concessionária a remover os postes dos usuários e arcar com os custos envolvidos nessa operação causa inegável desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. Sustenta, neste aspecto, que o artigo 44, VII, da Resolução Normativa 414/200 da ANEEL é claro ao declarar que o custeio para a remoção de poste e rede é do consumidor.

Acrescenta, ainda, que “
o laudo pericial não prova que a responsabilidade exclusiva da EDP de remover a rede do local, até porque, apesar de apontar suposto prejuízo em relação a limitação de edificação, ao mesmo tempo, conclui na alínea i do item 5, que a rede foi empregada desta forma para ser utilizada de forma segura
”, e que “
o autor não comprova a propriedade do imóvel, tampouco comprova os limites de seu terreno com os demais vizinhos e se a rede realmente foi instalada em seu terreno após a remoção
”.

Pois bem.

A despeito da alegação do apelante de que o apelado não comprova a propriedade do imóvel e os limites de seu terreno com os demais vizinhos, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao apontar que “
consoante se observa às fls. 21 e 22, é o requerente coproprietário do imóvel em questão, sendo que, na qualidade de condômino, é parte legítima para a defesa do bem em juízo, nos termos do art. 1.314 do Código Civil
”.

Ultrapassado tal ponto, vejo que o apelado ajuizou a ação sob o fundamento de que há muitos anos a concessionária utilizava o espaço aéreo de seu terreno e do terreno vizinho para passar uma rede elétrica, mas, sem prévia autorização, realocou os equipamentos inteiramente para seu terreno, ocupando também o espaço físico com a instalação de postes, deixando-o inutilizável para futuras obras. Desta forma, pugnou pelo retorno ao
status quo ante
.

A prova pericial (fls. 126/143) foi conclusiva ao apontar que:

i. A alteração do posicionamento da rede de distribuição ocorreu para oportunizar que o terreno vizinho ao do autor pudesse ser utilizado de maneira segura, tendo em vista que, no posicionamento original os condutores elétricos passavam no meio do terreno, impedindo a construção de qualquer edificação.

ii. Antes da mudança na trajetória da linha de distribuição a área da faixa de segurança presente no terreno do autor era de 153 m2. Com a alteração, esta área aumentou em 184 m2, totalizando uma nova área de 337 m2;

Portanto, esta Equipe Pericial EVIDENCIA que o trajeto atual da rede de distribuição segue os limites dos imóveis periciados, impondo limitações em uma porção da propriedade do autor acerca do tipo de cultivo a ser realizado, tendo em vista que a utilização da área de segurança (atualmente em 337 m2) deverá seguir as restrições detalhadas no item 2 deste laudo.

Desta forma, é inequívoco que o apelado se viu privado de utilizar um espaço considerável da área útil de seu terreno, sendo inegável que a mudança nas instalações da rede elétrica lhe afetaram de forma negativa. E, de acordo com o art. 5º, XXII da Constituição Federal, deve o apelado ter garantido o direito de propriedade, que deve atender sua finalidade social (art. 5º, XXIII).

Ademais, não vislumbrei nos autos qualquer comprovação de que a mudança nas instalações tenha decorrido de necessidade/utilidade pública. Ao revés, a concessionária apelante defende que o fez em razão de pedido do proprietário do imóvel vizinho, o qual apresentou contrato de compra e venda e afirmou que o novo traçado ainda ficaria dentro de seu terreno, sem adentrar no do confrontante (apelado), arcando com os custos da obra.

E, além de também não terem sido juntados os respectivos documentos comprobatórios, consta do laudo pericial que “
não foram apresentados a equipe pericial o projeto da mudança na trajetória da linha de distribuiç
ã
o, a ordem de serviço da execuçã
o
dessa mudança,
bem
como
os
projetos apresentados junto a EDP que embasaram essa mudan
ç
a na trajetória da linha de distribui
çã
o
”.

Com efeito, de acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode proceder à cobrança pela realização do serviço referente ao deslocamento ou à remoção de poste de energia, quando a medida decorrer de solicitação do consumidor. Todavia, conforme se viu, no caso em voga o deslocamento/remoção pretendido pelo apelado decorre da má prestação do serviço pela própria EDP.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento de diversos Tribunais de Justiça em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTACULIZA A EXPANSÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE PARTICULAR. REMOÇÃO DEVIDA, COM A FIXAÇÃO EM LOCAL SEM QUE CAUSA ÓBICE À CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL. INDEVIDO. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 202200804207 Nº único: 0000812-85.2019.8.25.0040 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 19/08/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA. Pedido de imposição de obrigação de fazer em face da concessionária de energia elétrica para remover o poste de energia da frente do imóvel do autor e sem ônus ao último. Viabilidade do pedido sob as perspectivas do direito constitucional à propriedade e do direito do consumidor. Responsabilidade do custeio da remoção ao local adequado que pertence à concessionária. Precedentes da Turma e do Tribunal de Justiça de São Paulo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10198355520178260003 SP 1019835-55.2017.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REDE ELÉTRICA LOCALIZADA DENTRO DO IMÓVEL DO AUTOR. PEDIDO DE DESLOCAMENTO. REPASSE DOS CUSTOS DA OBRA AO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE NÃO SE DEU POR MERA CONVENIÊNCIA. LIMITAÇÃO DO USO DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO, ÀS MARGENS DA ESTRADA, PARA REALOCAÇÃO DOS POSTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A discussão tem como ponto central saber se a ré agiu em exercício regular de direito ao repassar ao autor os custos para que a rede de energia elétrica seja retirada de dentro da sua propriedade. 2. Embora exista previsão de custeio pelo usuário para o deslocamento de postes, os arts. 44, VII, e 102, XIII e XIV, da RN 414/2010 da ANEEL, somente têm incidência nas hipóteses em que o pedido é formulado pelo particular por mera conveniência, o que não ocorre no caso dos autos. 3. In casu, existem postes de fios de alta tensão e um transformador da ré encravados nas terras pertencentes ao autor, limitando o uso e o gozo pleno da propriedade, não havendo provas acerca da regularidade das instalações. Além disso, há possibilidade de deslocamento dos postes para as margens da estrada, inexistindo qualquer justificativa plausível ou interesse público e social para que permaneçam no meio da propriedade do autor. Logo, incabível a cobrança da concessionária para a realização da obra, que deverá ocorrer às suas expensas, sem ônus para o autor, merecendo reforma a sentença nesse ponto. 4. Incabível o pedido de indenização pela desvalorização do imóvel, pois, com o deslocamento dos postes, o fundamento da pretensão não se sustenta. 5. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00030402320188190044, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 21/07/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Portanto, e considerando que a prestação de serviços públicos deve ser adequada (art. 175, parágrafo único, IV, CF/88), entendo que agiu com acerto o magistrado primevo ao atribuir à apelada a responsabilidade pelo retorno da situação concreta ao
status
anterior.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários advocatícios em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da condenação fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.